Tribunal: TJDFT
Processo: 0735706-04.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0735706-04.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HITECH RACING EIRELI - ME, FEDERACAO DE AUTOMOBILISMO DO DISTRITO FEDERAL APELADO: FEDERACAO DE AUTOMOBILISMO DO DISTRITO FEDERAL, HITECH RACING EIRELI - ME D E C I S Ã O A apelante Federação de Automobilismo do Distrito Federal interpõe recurso de apelação sem o recolhimento do preparo e postula a gratuidade de justiça. Colaciona aos autos tão somente a declaração de hipossuficiência econômica de pessoa jurídica (ID 33600531). A pessoa jurídica, ao contrário da pessoa natural, não goza de presunção de veracidade quanto à alegação de hipossuficiência, de modo que para fazer jus ao benefício deverá comprovar não dispor de condições econômicas para custear as despesas processuais. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça esclarece que a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, ainda que em regime de recuperação judicial, faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita tão somente se comprovar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, inteligência do enunciado da Súmula do STJ no 481. Nesse sentido, os seguintes julgados: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. SÚMULA 481 DO STJ. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. 1. Para a pessoa jurídica, seja ela com ou sem fins lucrativos, não basta a mera declaração de inatividade ou de que está sem renda para a obtenção dos benefícios da gratuidade de justiça, sendo necessário a comprovação de que não possui condições de arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios. Entendimento da Súmula 481 do STJ. 2. Conforme §2o do art. 99 do CPC, o juiz somente poderá indeferir o pedido de gratuidade se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para sua concessão, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos, hipótese verificada no caso em exame. 3. Recurso não provido. (Acórdão 1359313, 07085191920218070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no DJE: 10/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PESSOA JURÍDICA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. REQUISITOS AUSENTES. RECOLHIMENTO DE PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. 1. A concessão do benefício da assistência judiciária à pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, depende de demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. 2. Não obstante as alegações do recorrente, verifico que este não se desincumbiu em demonstrar alteração fática em sua condição financeira desde o recolhimento das custas iniciais ocorrido em novembro do ano passado, que justifique a concessão do benefício da justiça gratuita neste momento processual, especialmente diante do recolhimento de preparo recursal em dobro, atos os quais demonstram a sua aptidão em arcar com os encargos do feito. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1375784, 07072831220208070018, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no DJE: 11/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nada obstante, em que pese devidamente intimada (ID 33945532) para comprovar o preenchimento dos pressupostos para concessão da gratuidade de justiça, a apelante quedou-se inerte (ID 34333947). Diante desse contexto, INDEFIRO o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Intime-se a apelante Federação de Automobilismo do Distrito Federal para que, nos termos do art. 99, §7o, efetue o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator